Tribunal: TJDFT
Processo: 0701478-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701478-37.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ASSIST CARD DO BRASIL LTDA RECORRIDAS: TAISA ALVARENGA SANTULLO, QUEENSBERRY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE. AGÊNCIA DE TURISMO. SEGURO VIAGEM. DANOS MATERIAIS. DESPESAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DANO ESTÉTICO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. É devida a indenização por danos materiais correspondentes às despesas devidamente comprovadas, cujas coberturas haviam sido contratadas na apólice de seguro viagem. 2. Configurada falha na prestação dos serviços pela agência de viagem, é cabível a indenização por dano moral (R$ 10.000,00). 3. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora. A recorrente aponta violação aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, sob o argumento de ser indevida a indenização a título de danos materiais, uma vez que o contrato de seguro em comento prevê apenas cobertura para despesas ocorridas no exterior, e não no Brasil, como ora pleiteadas pela primeira recorrida. Requer efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no quer se refere à alegada afronta aos artigos 757 e 760, ambos do CC, pois a turma julgadora ao reconhecer o direito da recorrida à indenização a título de danos materiais, o fez sob o fundamento de que as despesas médicas relacionadas ao acidente estão previstas na apólice do seguro e foram devidamente comprovadas (ID 13756670-Pág. 3). Assim, rever tal assertiva, implicaria em interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003